Tribunal: TJDFT
Processo: 0709706-95.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709706-95.2022.8.07.0010 RECORRENTE: PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA RECORRIDO: LUNARDI COMÉRCIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. NECESSIDADE DE DEMONSTRÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. CAUSA DEBENDI. ÔNUS PROBATÓRIO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO. TEMA N. 629/STJ. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO DIVERSA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Na ação de cobrança fundada em cheque prescrito (art. 62 da Lei n. 7.357/85) é necessária a demonstração da existência de relação jurídica que ensejou a emissão do título, porquanto, uma vez operada a prescrição, a cártula perde os atributos cambiários e a pretensão se fundará não mais no direito estampado na cártula, mas no fato jurídico que antecedeu e deu causa à sua emissão. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça. 2. Não logrando a parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito (CPC, 373, I), consubstanciado na efetiva demonstração da existência de relação jurídica existente entre as partes, notadamente quando se verifica que não houve circulação da cártula, a rejeição da pretensão inicial é medida que se impõe. 3. Inviável a aplicação da tese firmada no tema n. 629/STJ, porquanto a parte autora dispunha de ampla possibilidade de comprovar a existência de eventual relação jurídica com a requerida, no entanto, não trouxe quaisquer elementos de convicção neste sentido, pugnando pelo julgamento antecipado da lide. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 62 da Lei 7.357/1985; e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo a procedência da ação de cobrança. Aduz que os requisitos legais para a cobrança foram atendidos. Sustenta que a relação jurídica entre as partes é comprovada pelo próprio título. Afirma que produzir prova do não pagamento constitui prova diabólica. Subsidiariamente, requer a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme tese firmada no tema 629 do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 62 da Lei 7.357/1985; e 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Tampouco comporta aplicação do tema 629 do STJ. Isso porque, a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “Não logrando a parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito (CPC, 373, I), consubstanciado na efetiva demonstração da existência de relação jurídica existente entre as partes, notadamente quando se verifica que não houve circulação da cártula, a rejeição da pretensão inicial é medida que se impõe (...) Inviável a aplicação da tese firmada no tema n. 629/STJ, porquanto a parte autora dispunha de ampla possibilidade de comprovar a existência de eventual relação jurídica com a requerida, no entanto, não trouxe quaisquer elementos de convicção neste sentido, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.” (ementa) Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010